Tribunal: TJMT
Processo: 1006734-40.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006734-40.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUHAN MARCOS ROMAN BERGAMIM - CPF: 023.333.601-00 (ADVOGADO), GUERMAND INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP - CNPJ: 05.265.287/0001-03 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – NULIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – ISENÇÃO DO ICMS – MERCADORIA DESTINADA À EXPORTAÇÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL – NÃO APONTAMENTO DOS ELEMENTOS ESSENCIAIS – INOBSERVÂNCIA – PREENCHIMENTO DAS INFORMAÇÕES – ARTIGO 2º, § 5º, DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

As Certidões de Dívida Ativa são documentos que possuem presunção relativa de certeza e liquidez, e só podem ser ilididas por meio de prova inequívoca, e a não constatação desse fato impera em sua manutenção integral.

Não há que se falar em nulidade da Certidão de Dívida Ativa, se presentes todos os elementos essenciais, dispostos no artigo 2º, § 5º, da Lei de Execução Fiscal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Guermand Indústria e Comércio de Madeira Ltda – Epp
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Juína, que, nos autos da Ação Declaratória nº 1548-75.2018.8.11.0025 (Código nº 137478) ajuizado contra o
Estado de Mato Grosso
,
indeferiu pedido liminar, este que tinha o objetivo de suspender a exigibilidade do crédito oriundo da Certidão de Dívida Ativa nº 201410847.

Em resumo, o Recorrente afirma que a mercadoria tributada, esta que baseia o crédito vindicado na referida CDA, seria destinada à exportação, logo, não enseja a incidência do ICMS.

Aponta, também, que o título executivo não aponta todos os elementos necessários, a contrariar o comando legal respectivo, o que demandaria a anulação do referido.

Pugna, portanto, pela reforma da decisão recorrida, a fim de que a exigibilidade do crédito seja suspensa.

Foi realizado pedido liminar, a fim de que fosse atribuído efeito suspensivo ao recurso, o que foi indeferido, consoante se observa na decisão de ID nº 2523830.

O Agravado, no ID nº 2859453, apresenta as contrarrazões, oportunidade em que rechaça, ponto a ponto, os argumentos tecidos pelo Recorrente.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID nº 3611492, apresenta seu parecer, a se manifestar no sentido de que,
in casu
, não há interesse público capaz de ensejar sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 5 de maio de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020